Tribunal: TJBA
Processo: 8040561-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040561-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Advogado(s): DANIELA BARREIRO BARBOSA registrado(a) civilmente como DANIELA BARREIRO BARBOSA, CAMILA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. PRECATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL NO OBJETO. DESÁGIO ABUSIVO. CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por fundo de investimentos contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que declarou a nulidade parcial de escritura pública de cessão de crédito e determinou o desmembramento de precatório, sob fundamento de erro substancial quanto ao objeto do negócio jurídico e deságio excessivo no valor da cessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da execução possui competência para controlar ex officio a validade de cessão de crédito, mesmo na ausência de ação autônoma; e (ii) apurar se a cessão de precatório é nula ou anulável em razão de erro substancial quanto ao objeto e/ou deságio abusivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo fazendário, ao ser comunicado da cessão de crédito para fins de homologação, possui competência para realizar controle de legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especialmente à luz do art. 168, parágrafo único, do Código Civil, que permite a declaração ex officio de nulidade absoluta. A cessão de precatórios pode ser submetida a controle judicial direto, inclusive em fase de cumprimento de sentença, sem necessidade de ação própria, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.896.515/RS). A análise documental evidencia que o negócio jurídico foi firmado com base em valor significativamente inferior ao efetivo crédito inscrito no precatório, revelando erro substancial quanto ao objeto da cessão. A escritura pública mencionava genericamente a cessão da “integralidade” dos créditos, mas a negociação e o pagamento efetuado indicam que o cedente pretendia alienar apenas parte do montante, com base em valor contábil unilateralmente calculado pela cessionária. A diferença entre o valor considerado na negociação (R$ 1.715.688,00) e o valor total do precatório (R$ 4.385.080,47) ultrapassa 60%, o que configura vício de consentimento relevante e autoriza a anulação parcial do negócio com base nos arts. 138 e 139, I, do Código Civil. Ainda que se considerasse válida a cessão da integralidade do crédito, o deságio superior a 95% no valor de face do título caracteriza prestação manifestamente desproporcional e abusiva, vedada pelo art. 421 do Código Civil, à luz da função social do contrato. A conduta do fundo cessionário, ao tentar se apropriar de parcela expressiva do crédito sem correspondente contraprestação, viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884). O controle judicial do negócio jurídico no âmbito da execução não configura julgamento extra ou ultra petita, mas exercício do poder-dever do magistrado de garantir a legalidade e a correta destinação dos valores apurados em cumprimento de sentença. A decisão recorrida privilegiou a primazia da realidade sobre a forma e promoveu solução equitativa ao desmembrar o crédito, assegurando a cada parte o valor efetivamente negociado, em conformidade com a vontade real das partes e os princípios que regem os contratos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139, I, 168, parágrafo único, 182, 421, 422 e 884; CPC, art. 375. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.515/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.06.2021; TJ-PR, Apelação Cível 0019108-69.2012.8.16.0035, Rel. Des. Rui Bacellar Filho, j. 25.04.2019; TJ-RJ, Apelação 0211691-68.2013.8.19.0001, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 17.06.2020; TRF-4, AG 5035816-66.2022.4.04.0000, Rel. Hermes Siedler da Conceição Júnior, j. 25.02.2025; TRF-5, AI 0805021-44.2020.4.05.0000, Rel. Francisco Roberto Machado, j. 03.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8040561-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante STEP-UP VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)